Tribunal: TCU
Processo: 030.617/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6775/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor de Vandelucia Narciso Vasconcelos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força de projeto cultural cujo objetivo consistia em adaptar para DVD e reproduzir 5.000 cópias do filme intitulado " Tudo São Referências, Tudo São Memórias... ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 28/12/2009, foi emitido o Parecer de Análise Técnica da Realização do Projeto (peça 17), primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos processuais 15.1.2 (Parecer de Análise Técnica da Realização do Projeto, de 28/12/2009) e 15.1.3 (Parecer 42/2017/G5 - PASSIVO/COPC/CGPRE/SAV, de 25/4/2017) do parágrafo 15.1 da instrução de peça 43, ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU. considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 15.1 da instrução de peça 43, itens 15.1.2 e 15.1.3, tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 43-46); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.617/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vandelucia Narciso Vasconcelos (XXX.673.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.